Tribunal: TJDFT
Processo: 0740061-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 00.94.008514-1. RE No 1.101.937/SP (TEMA 1075). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA. SUSPENSÃO AFASTADA.
1. Evidenciando que no cumprimento de sentença de ação civil pública não se discute a abrangência do limite territorial para eficácia das decisões proferidas em ação civil pública estampado no art. 16. da Lei no 7.347/85, especialmente porque o feito executivo foi instaurado em observância a tal requisito, não há que se falar em sobrestamento em decorrência do RE no 1.101.937/SP (Tema 1075).
2. Agravo conhecido e provido.